Tribunal: TJBA
Processo: 0000468-67.2007.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000468-67.2007.8.05.0045 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CEREALISTA CAMPOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): A10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO INCISO III, DO ART. 485 DO CPC C/C. ABANDONO DE CAUSA. ASSERTIVIDADE DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DESMOTIVADA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, sob nº 0000468-67.2007.8.05.0045, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC, em razão do abandono de causa pelo exequente. O Juízo de origem registrou a ausência de manifestação útil da Fazenda Pública por mais de trinta dias, mesmo após intimação para informar interesse no prosseguimento do feito. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, bem como violação ao procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, requerendo a reforma da decisão para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. II. Questão em discussão: Discute-se se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, pode ocorrer sem a prévia e obrigatória intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, e se sua ausência configura vício capaz de tornar o decisum nulo. Bem como se a extinção observou os requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública e à alegada obrigatoriedade de aplicação prévia do procedimento de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. III. Razões de decidir: A extinção por abandono da causa exige intimação pessoal e prévia da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A Fazenda Pública foi devidamente intimada por meio eletrônico, forma legalmente reconhecida como pessoal conforme os arts. 25 da LEF e 183, § 1º, do CPC. A inércia perdurou por prazo superior a trinta dias, mesmo após ciência da determinação judicial para manifestação quanto ao interesse no andamento do feito. O art. 40 da LEF não se aplica ao caso, pois a causa extintiva não decorreu da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, mas sim de abandono processual, hipótese disciplinada pelo CPC. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica dirigida à Fazenda Pública como modalidade de intimação pessoal, apta a ensejar extinção por abandono. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido para ser improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: A intimação eletrônica efetuada ao representante judicial da Fazenda Pública configura intimação pessoal para os fins do art. 485, § 1º, do CPC. É inaplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 quando a extinção da execução fiscal decorre de abandono da causa, e não da ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000468-67.2007.8.05.0045, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA, e como Apelado CEREALISTA CAMPOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, para MANTER a sentença, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça